Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0700954-62.2024.8.07.9000 Impetrante : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente : BRUNO DE SOUSA MUNIZ Relator Des. : JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de BRUNO DE SOUSA MUNIZ, apontando como autoridade coatora a 2a Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa e reduziu a pena do acusado para 1 mês e 6 dias de prisão simples, e manteve o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em razão de sua condenação como incurso no art. 19, § 1o, da LCP (porte de arma branca). Alega a impetrante, em síntese, ilegalidade e desproporção entre a conduta praticada e a sanção aplicada. Afirma que a reincidência, por si só, não impede a substituição por um regime mais brando. Requer, então, a concessão liminar da suspensão da execução da pena do Processo no 0700512-55.2023.8.07.0004 até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus. No mérito, pede a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 143439 AgR/PB – PARAÍBA, AG.REG. NO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgamento: 15/09/2017, Publicação: 27/09/2017). (...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...) (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. (...) (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, o impetrante se insurge conta a acórdão não transitado em julgado, sendo inadequada a via do habeas corpus para a revisão do regime de cumprimento de pena, eis que depende do reexame da situação fática dos autos. Ademais, da leitura do v. acórdão verifica-se que a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena pautou-se na quantidade da sanção imposta e na reincidência do acusado, atendendo a disciplina contida no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, evidenciando, assim, que não há nenhuma ilegalidade ou teratologia que possa ser sanada de ofício pela via do habeas corpus. Assim sendo, ausente flagrante ilegalidade e em conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Comunique-se a eg. 2a Turma Recursal. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR